Tribunal: STF
Processo: ARE 1335480
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Egrégia Turma Regional Suplementar do Paraná do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETIFICAÇÃO INDEVIDA. 
    Autorizar a incidência de novos juros de mora, até a data da requisição, sobre o percentual calculado das parcelas vencidas importaria em deferir verba sucumbencial em montante superior à condenação transitada em julgado. 
    O entendimento consolidado no Tema nº 96 do Supremo Tribunal Federal não tem o condão de modificar a base de cálculo imposta aos honorários advocatícios (calculados em percentual fixado sobre as parcelas vencidas, excluídas as vincendas).”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso III; 5º, caput; e 100, § 12, da Constituição Federal.
    Decido.
    A Corte de origem, ao decidir a questão suscitada pelo recorrente, assim consignou: 
    “De fato, não é devida a incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios quando arbitrados em percentual sobre o valor total da condenação, cuja base de cálculo, após atualização, já incluiu eventuais juros moratórios e atualização monetária.
    (...)
    Logo, autorizar a incidência de novos juros de mora, até a data da requisição, sobre o percentual calculado das parcelas vencidas importaria em deferir verba sucumbencial em montante superior à condenação transitada em julgado.”
    No caso em tela, para que se pudesse decidir de forma diversa do acórdão recorrido acerca da incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas que permeiam a lide, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. 
    Nesse mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, o teor da seguinte decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia, nos autos do ARE n° 1.322.935/PR, que bem aborda a questão: 
    “5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 579.431-RG, Tema 96, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório. Confira-se a ementa do julgado: 
    ‘JUROS DA MORA FAZENDA PÚBLICA DÍVIDA REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório’ (DJe 30.6.2017). 
    A Turma Recursal de origem afastou a aplicação do Recurso Extraordinário n. 579.431, Tema 96 de repercussão geral, aos honorários de sucumbência, por concluir que os juros moratórios incidiram da data da elaboração do cálculo até a expedição do ofício requisitório sobre ‘o valor total da condenação’ (fl. 1, e-doc. 8).
    No julgamento dos Embargos de Declaração na Reclamação n. 37.224, o Ministro Luiz Fux, Relator, ressaltou a impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal estender a aplicação do Tema 96 de repercussão geral ao cálculo dos juros de mora incidentes sobre honorários sucumbenciais. No voto, assim se expôs a matéria:
    ‘Diante desse cenário, imperioso procedermos à aferição do necessário distinguishing entre o caso dos autos e o que discutido no Recurso Extraordinário 579.431, Tema 96 da Repercussão Geral, a fim de verificar a ocorrência ou não do alegado conflito entre eles. (…) 
    Cuidava-se, na oportunidade, de recurso extraordinário interposto pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que assentou a incidência dos juros da mora no período compreendido entre a data da elaboração dos cálculos e o ato de requisição de pequeno valor. Ao analisar o caso, o Plenário desta Corte negou provimento ao apelo extremo da universidade (...) 
    Com efeito, in casu, nota-se, a partir da leitura dos autos, irresignação do reclamante relativa à decisão que indeferiu o pedido de incidência de juros de mora na obrigação acessória de honorários sucumbenciais. (…) 
    Destarte, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Suprema Corte sobre o tema, que não tratou especificamente sobre a incidência dos juros de mora sobre os honorários sucumbenciais’ (DJe 19.12.2019).
    Confira-se também a Reclamação n. 37.226, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.8.2020. 
    Inviável aplicar ao crédito de honorários advocatícios o Tema 96 de repercussão geral, pois, conforme decidido no acórdão recorrido, os juros de mora já foram calculados no período pretendido pelo agravante.
    6. Para rever o fundamento do acórdão recorrido de que ‘não é devida a incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios quando arbitrados em percentual sobre o valor total da condenação, cuja base de cálculo, após atualização, já incluiu eventuais juros moratórios e atualização monetária’ (fl. 5, e-doc. 13), seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório do processo, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NATUREZA JURÍDICA DO ACRÉSCIMO. SÚMULA 279/STF. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. A controvérsia relativa à natureza jurídica dos juros de mora, para fins de incidência do Imposto de Renda, demanda apenas o exame da legislação infraconstitucional pertinente ao caso e do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual. Agravo regimental a que se nega provimento’ (ARE n. 846.546-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.3.2015). 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.10.2020. EXECUÇÃO. CÁLCULOS COMPLEMENTARES. INFLAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO NA ORIGEM. ART. 542, § 3º, DO CPC/73. RECURSO DE AGRAVO INCABÍVEL. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 587 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Esta Corte já assentou que é inadmissível recurso de agravo interposto na vigência do CPC/73 contra decisão que determina a retenção do recurso extraordinário com fundamento no art. 542, § 3º, do CPC/73. 2. Ausência de situação de excepcionalidade a afastar a incidência do mencionado dispositivo legal, considerando que o apelo extremo sequer mereceria êxito no âmbito deste Tribunal, tendo em vista que as questões suscitadas no recurso já tiveram a repercussão geral rejeitada pelo Plenário do STF (Temas 587 e 660). Ofensa reflexa e reexame de fatos e provas (Súmula 279). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem’ (ARE n. 1.276.970-AgR, Relator o Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.2.2021). 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITES DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (RE n. 1.178.005, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Em casos análogos, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.324.061/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/5/2021; ARE nº 1.322.935/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/6/2021 e ARE nº 1.333.001/PR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/7/2021.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente